Tribunal: TJDFT
Processo: 0755876-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755876-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE FERREIRA PINHEIRO, MARIA DAS GRACAS PINHEIRO FERREIRA AGRAVADO: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, STONE PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAZIELLE FERREIRA PINHEIRO e MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO FERREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e STONE PAGAMENTOS S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada para que o BANCO BRADESCO e o BANCO MERCANTIL DO BRASIL se abstenham de realizar a cobrança das parcelas impugnadas bem como incluírem seus nomes em bancos de dados de restrição ao crédito. Em suas razões recursais (ID 79660034), as autoras afirmam que foram vítimas de fraude bancária conhecida como “Golpe do PIX”, por meio da qual terceiros induziram as autoras a realizarem transferências e contratar empréstimos bancários em benefício dos fraudadores, acarretando prejuízo patrimonial direto no valor de R$ 9.706,60. Sustentam que os empréstimos foram contraídos sem sua livre manifestação de vontade e que a falha na segurança das instituições bancárias agravadas possibilitou a consumação da fraude. Defendem, assim, a incidência da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme preconiza a Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de fortuito interno vinculado ao risco da atividade econômica por elas explorada. Apontam que, mesmo cientes da controvérsia e da natureza fraudulenta das operações, os bancos agravados continuaram a cobrar as parcelas dos contratos viciados, com iminente risco de inscrição indevida das agravantes em cadastros de inadimplentes. Nessa linha argumentativa, buscam a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso, as agravantes insistem na tutela de urgência formulada na inicial, que foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “GRAZIELLE FERREIRA PINHEIRO e MARIA DAS GRAÇAS PINHEIRO FERREIRA, autoras/requerentes, ajuizaram ação de conhecimento em desfavor de CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. e de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A., rés/requeridas, ambas com demais qualificações nos autos. As autoras afirmam que em 27 de novembro do ano em curso receberam ligação de alguém que se identificou como ANDRÉ CARLOS FONSECA DE OLIVEIRA lhes oferecendo a compensação de R$ 835,00 por uma reclamação anteriormente feita perante NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A. Acrescentam que em novo contato um indivíduo se identificou como gerente do BANCO BRADESCO e comunicou a clonagem do telefone e ataque suas contas bancárias. Ressaltam que sob terror psicológico e manipulação, que se estendeu por aproximadamente 4 horas, foram coagidas a realizar transações via PIX para uma “conta segura” e a fornecer senhas de acesso, sob a falsa promessa de que o dinheiro seria estornado. Asseveram que a manipulação levou à contratação de dois empréstimos, um por GRAZIELLE e outro por MARIA, no BANCO BRADESCO e no BANCO MERCANTIL DO BRASIL, além de um pagamento, cujo prejuízo material totalizou R$ 9.706,60. Ponderam que os valores obtidos no empréstimo foram para a conta de LUCIENE PEREIRA DA SILVA, mantida perante STONE PAGAMENTOS. Registram que NIO MEIOS DE PAGAMENTO entrou em contato com GRAZIELLE informando sobre a restituição de um estorno, o que reforçaria seu envolvimento na cadeia de eventos. Após narrarem os fatos e discorrerem sobre o direito que entendem lhes assistir, requereram gratuidade de justiça e tutela antecipada de urgência, a fim de que BANCO BRADESCO e BANCO MERCANTIL DO BRASIL se abstenham de realizar a cobrança das parcelas e de incluírem seus nomes em bancos de dados de restrição ao crédito. Juntaram documentos. É uma síntese. Autos em conclusão. FUNDAMENTOS. A inicial permite o recebimento, com deferimento da gratuidade de justiça às autoras. Já a tutela antecipada de urgência tem previsão no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), que exige para sua concessão, cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (art. 300, § 3o, do CPC). Em lições de Theodoro Jr. (2023, pág. 598), tal probabilidade não exige a demonstração da titularidade de um direito material em risco, sobretudo porque em torno desse direito haverá certo algum grau de litigiosidade com a formação da relação processual e ele só será comprovado e declarado por ocasião do julgamento do mérito. Daí que, “para merecer a tutela cautelar, o direito em risco há de revelar-se apenas como o interesse que justifica o ‘direito de ação’, ou seja, o direito ao processo de mérito”,[1] posto não haver sentido em se conceder a proteção judicial provisória quando sequer o direito de obter o pronunciamento judicial estiver demonstrado. No caso dos autos e numa análise própria desta fase procedimental, a tutela provisória de urgência há de ser indeferida. Isso porque, à vista da documentação existente nos autos, há indícios de que as transferências realizadas foram impugnadas e informações de que as operações seriam canceladas por fraude (id n.o 259784506; id n.o 259784515), no que estariam aguardando a devolução. Assim, o provável estorno do valor das operações é evento suficiente o bastante para que os recursos voltem paras às instituições e haja o sobredito cancelamento. Assim, conquanto presente o interesse processual das autoras, resta ausente a probabilidade do direito à suspensão da exigência da cobrança, ao menos enquanto não houver a restituição dos valores às próprias instituições financeiras. No mais, estando os autos na fase inicial, cumpre esclarecer às partes que a Resolução no 345/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve por finalidade estimular a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Atendendo ao projeto idealizado pelo CNJ, foi publicada a Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021 implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. O “Juízo 100% digital” permite a tramitação dos processos exclusivamente por meio eletrônico e neste juízo é uma realidade, impulsionada pela necessidade de viabilizar maior celeridade processual. Atualmente são realizados por videoconferência atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual), audiências e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o “Juízo 100% Digital”. Logo, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. [1] JÚNIOR, Humberto T. Curso de Direito Processual Civil. v.1. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559646579. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559646579/. Acesso em: 15 jan. 2025. CONCLUSÃO Por todo o exposto, recebo a inicial e defiro a gratuidade de justiça às autoras. Cadastre-se. Citem-se as requeridas para, querendo, contestarem a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento de sua citação por meio eletrônico (art. 231, inciso IX, do CPC), sob pena de revelia (perda da oportunidade de contestar e de presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial). Advirtam-se às requeridas de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Manifestem-se as partes sobre eventual interesse na adoção do “Juízo 100% digital”. Publique-se e intimem-se." Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelas autoras agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face dos agravados, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida liminar antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Ressalte-se que o juízo de origem não negou a gravidade dos fatos alegados, mas reconheceu a existência de elementos indicativos de que os valores foram objeto de impugnação e encontram-se em processo de devolução, circunstância que afasta, ao menos por ora, a urgência invocada, sobretudo diante da ausência de ato concreto de inscrição nos cadastros de inadimplentes ou de efetiva cobrança coativa das parcelas dos empréstimos. Nessas circunstâncias, a matéria deve ser apreciada em sede própria, mediante regular instrução probatória, revelando-se, por ora, prematura a concessão da tutela provisória recursal pretendida. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator